Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713155-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIM MONSORES OSAKI AGRAVADO: PATRICIA SAYURI DE LIMA TANAKA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao requerimento de ID 16440845 e 16440846, vez que a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao procurador constituído, nos termos do art. 112 do CPC. Assim, inexistindo ciência inequívoca do mandatário, impõe-se ao advogado denunciante o acompanhamento do processo. Desta forma, intime-se o procurador da parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a comunicação de renuncia ao mandante, sob pena de prosseguimento do feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2020 12:19:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador